Tribunal: TJDFT
Processo: 0748554-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA AO IRMÃO. PESSOA CADASTRADA COMO VISITANTE DE SEU COMPANHEIRO TAMBÉM PRESO.

Ainda que o art. 7o da Portaria da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP 008/2016 não permita a visita a mais de um apenado, exceto se pai ou mãe ou único familiar a visitar pelo menos um deles, no caso concreto, pode tal disposição ser afastada pela incidência do princípio da razoabilidade. Não é razoável impor à irmã a vedação de visita ao irmão com o argumento de que já visita seu companheiro também preso.
Não cabe, no caso concreto, ao Poder Judiciário impor à irmã a escolha perversa de visitar ou o irmão ou o companheiro.

Recurso provido para autorizar as visitas, observadas, naturalmente, as restrições gerais vigentes, inclusive inerentes à pandemia atual.